Tribunal: TJDFT
Processo: 0731398-49.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0731398-49.2023.8.07.0000 Classe judicial: PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO (12357) REQUERENTE: JOAO VICTOR DE LIMA SILVA, J. V. D., ANA LUIZA VILLAS NOGUEIRA REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de petição apresentada pelos apelantes, JOAO VICTOR DE LIMA SILVA, ANA LUIZA VILLAS NOGUEIRA e J. V. D., requerendo, com base nos arts. 299, parágrafo único, 300 e 932, II, do CPC, a concessão de tutela de urgência recursal formulada em sede de apelação (ainda não apreciada) interposta contra sentença, proferida nos embargos de terceiros (0721470-42.2021.8.07.0001), opostos em desfavor do MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS. De acordo com a petição, os embargantes pedem a antecipação da tutela recursal para obstar os efeitos expropriatórios sobre o imóvel objeto dos autos, até o julgamento do mérito da apelação, o qual fora arrematado em hasta pública nos autos do cumprimento de sentença embargado. Em suas razões, argumentam que ajuizaram ação de embargos de terceiro visando suspender a alienação judicial do imóvel (SHIS QI 19 conjunto 10, casa 14, Lago Sul, Brasília-DF - matrícula n. 15.901), por se tratar de bem de família, o qual não poderia ter sido objeto de constrição judicial. Afirmam que, embora o imóvel penhorado seja de domínio particular da devedora executada (Isis Angélica de Lima), os requerentes, filho e netos da proprietária, integrantes da mesma família, “extraem praticamente toda renda necessária para a sua subsistência dos aluguéis do referido bem, único em que residiram com sua mãe e avó durante toda a sua infância e juventude”. (ID 49591462 - Pág. 3.) Assim, alegam ser indevida a sentença recorrida que, ao reconheceu a sua ilegitimidade na pretensão para apontar a impenhorabilidade do bem de propriedade de terceiro, indeferiu a inicial e extinguiu os embargos sem resolução do mérito. Defendem que, o fato de os embargantes não serem proprietários do bem imóvel penhorado, não lhes retira o direito ou o interesse de suscitar a impenhorabilidade do bem, pois a executada utiliza a renda de aluguem do imóvel para amparo da sua família, na qual se inclui os ora embargantes, possuindo interesse na manutenção do bem, nos termos da Súmula n° 486 do STJ. Narram que “O imóvel objeto da constrição judicial está locado a terceiros, mas toda a renda obtida com a locação do imóvel objeto do presente apelo é revertida para o pagamento das seguintes despesas dos embargantes (...) somadas, consubstanciam o valor de cerca de R$ 7.500,00”. (ID 49591462 - Pág. 7.) Nesse sentido, sustentam que “em razão de utilizarem dos proventos dos aluguéis para complementação de sua renda familiar — e considerando que o imóvel objeto da constrição judicial já foi arrematado em hasta pública — imperiosa a concessão da tutela antecipada pretendida para que sejam suspensos todos os efeitos da alienação judicial até o julgamento de mérito da apelação” (ID 49591462 - Pág. 5.) Ao final, destacam “que se extrai da documentação anexada, o imóvel objeto do presente apelo já foi arrematado em hasta pública, tendo já sido requerida a expedição da carta de arrematação e a imissão do mandado de imissão na posse por terceiro interessado (Layout Administração de bens LTDA.)”. (ID 49591462 - Pág. 10.) É o relatório. Decido. Nos termos do art. 299, parágrafo único, e do art. 932, inciso II, do CPC, ao relator incumbe, na ação de competência originária de tribunal e nos recursos, apreciar o pedido de antecipação da tutela, conforme hipótese dos autos, formulada em sede de apelação. De sua vez, conforme estabelece o art. 300 do CPC, o pedido de antecipação da tutela recursal somente será concedido “quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Contudo, em sede de apreciação não exauriente, própria deste momento processual, não se verifica a presença dos referidos elementos autorizadores necessários ao deferimento da tutela ora vindicada. Cabe registrar que a probabilidade do direito representa a possibilidade da efetiva existência do direito vindicado, a partir de uma análise fundada em cognição sumária. No caso dos autos, contudo, o que se verifica da argumentação da parte é que o pedido de tutela está amparado em alegações genéricas acerca da garantia legal da impenhorabilidade do bem de família, sem apontar ou detalhar a sua incidência concreta na hipótese, na qual o imóvel já fora inclusive objeto de arrematação judicial, prevalecendo as razões da sentença que, ao extinguir o feito sem resolução do mérito, concluiu pela “ilegitimidade na pretensão formulada”. Ou seja, inexistem elementos suficientes que possam conduzir a conclusão pela impenhorabilidade de bem de família com base na alegação no sentido de que: “o imóvel penhorado, de propriedade da devedora (genitora e avó dos requerentes)”; “estaria locado a terceiros”; “a renda obtida estaria sendo revertida para pagamento de despesas dos requerentes”; “indispensáveis para sua subsistência”. De fato, a Súmula 486 do STJ estabelece que “É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família”. Todavia, não está plenamente demonstrado que os recorrentes extraem dos aluguéis do imóvel efetivamente todo o rendimento para a sua subsistência quando nem mesmo fora informado o valor da remuneração dos embargantes ou da própria devedora que teve o bem constrito. Outrossim, a alegação no sentido de utilização dos “proventos dos aluguéis para complementação de sua renda familiar”, não revela motivo suficiente para a concessão da tutela antecipada pretendida, acrescido de que o imóvel inclusive já fora objeto da constrição judicial e arrematado em hasta pública Ou seja, a situação retratada nesta sede recursal revela a inexistência do interesse, bem como ausência de legitimidade na pretensão formulada na ação de embargos de terceiros na qual visa apontar a impenhorabilidade do bem. Enfim, conforme frisou a sentença recorrida, possuindo outro imóvel a executada, afasta-se o entendimento da “impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros” e sem demonstração contundente de que “a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família” (Súmula n° STJ). Destarte, nesta perspectiva prognóstica, infere-se que não prospera a pretensão dos requerentes visando demonstrar eventual interesse e legitimidade na pretensão de apontar a impenhorabilidade de imóvel por ser bem de família. Conforme ponderou a sentença: “O pedido formulado pelos embargantes, relativo à declaração de impenhorabilidade do bem de família é incabível. Com efeito, os embargantes não são os proprietários do bem, razão pela qual não podem pretender defender o eventual direito de terceiro que, no caso concreto, é o eventual direito titularizado pela executada. Há, portanto, ilegitimidade na pretensão formulada. Ressalte-se, ainda, que no caso concreto não se trata hipótese de aplicação da Súmula 486 do STJ. A uma, porque a pretendida declaração de impenhorabilidade não está sendo formulada pela proprietária do bem, mas, sim, por terceiros. A duas, porque não se trata do único imóvel da executada, conforme se depreende do exame dos autos em apenso, ao contrário, o imóvel onde reside foi preservado de qualquer ato de constrição”. (ID 49591467 - Pág. 85.) Percebe-se que a sentença proferida é sólida e robusta o suficiente para manter os seus efeitos até o julgamento do mérito da apelação. Portanto, ausentes os pressupostos para o deferimento da tutela antecipada, descabida a concessão da medida requerida visando suspender a alienação judicial do imóvel (SHIS QI 19 conjunto 10, casa 14, Lago Sul, Brasília-DF - matrícula n. 15.901), por se tratar de bem de família. INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a presente decisão, arquivem-se os autos, após serem apensados eletronicamente aos autos da apelação (art. 251, §3o, RITJDFT). Brasília, 21 de agosto de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator